Tribunal: TJES
Processo: 5019991-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019991-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS REIS MINARINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. SUPOSTA AGRESSÃO ENTRE DETENTOS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. VEDAÇÃO À SANÇÃO DISCIPLINAR COLETIVA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da execução penal que homologou a prática de falta grave atribuída ao apenado, em razão de suposta participação em agressão a outro detento no interior de cela prisional, fixando a data da infração disciplinar como novo marco interruptivo para benefícios executórios e determinando a revogação de 1⁄4 dos dias remidos. A defesa sustenta ausência de prova da autoria e impossibilidade de aplicação de sanção disciplinar coletiva, requerendo a absolvição da imputação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existem elementos probatórios suficientes para atribuir ao apenado a prática de falta grave decorrente de agressão contra outro interno; (ii) estabelecer se a imposição de sanção disciplinar baseada apenas na presença do custodiado na cela configura aplicação indevida de sanção coletiva, vedada pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade da infração disciplinar encontra-se demonstrada pelas declarações da vítima, registros fotográficos e laudo de lesão corporal constantes do procedimento administrativo disciplinar.

A autoria, contudo, não restou comprovada, pois a própria vítima declarou não ter conseguido identificar os agressores em razão de ter tido o rosto coberto durante as agressões.

Os demais reeducandos ouvidos, inclusive o agravante, negaram participação no episódio, inexistindo testemunho direto ou elemento objetivo que indique a efetiva participação do recorrente.

A mera circunstância de o apenado se encontrar na mesma cela em que ocorreram os fatos não constitui prova suficiente de autoria e não autoriza a presunção de participação no evento.

A imposição de sanção disciplinar sem a individualização da conduta viola o devido processo legal, a presunção de inocência e resulta, na prática, em sanção coletiva, vedada no âmbito da execução penal.

Diante da dúvida razoável acerca da autoria da infração disciplinar, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com o afastamento da falta grave e de seus efeitos na execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019991-04.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS REIS MINARINI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
LUCAS REIS MINARINI
, em face de decisão (id. 17125883 – seq. 301.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que homologou a prática de falta grave atribuída ao ora agravante e, por conseguinte, fixou a data da infração disciplinar como novo marco interruptivo para a aquisição de benefícios executórios, além de determinar a revogação de 1⁄4 (um quarto) dos dias remidos.

Em suas razões recursais (id. 17125878 – seq. 316.1), a defesa requer o provimento do recurso, a fim de que o agravante seja absolvido da imputação de falta grave, sustentando a impossibilidade de aplicação de sanção disciplinar de natureza coletiva.

Quanto aos fatos, consta da transcrição da ocorrência (PAD nº 015/2024 – seq. 212.1) que, no dia 11 de março de 2024, servidores que se encontravam na galeria “C” ouviram um interno clamando por socorro. Diante da situação, policiais penais dirigiram-se imediatamente ao local e constataram tratar-se do detento Carlos Alberto Santana Junior, o qual se encontrava em estado de desespero, solicitando sua retirada da cela e apresentando diversas lesões pelo corpo, conforme descrito em laudo próprio.

Indagado pelos agentes, o referido interno relatou ter sido agredido e torturado por outros custodiados da cela, entre os quais indicou o apenado Lucas Reis Minarini.

A defesa insurge-se contra a decisão que homologou a falta grave, sustentando a ausência de indícios de autoria, sob o argumento de que a vítima não teria identificado os agressores e de que inexistem testemunhas oculares dos fatos. Aduz, ainda, a impossibilidade de aplicação da sanção disciplinar sem a devida individualização da conduta, sob pena de configuração de sanção coletiva, vedada pelo ordenamento jurídico.

Inicialmente, observo que a
materialidade da infração disciplinar
encontra-se comprovada pelas declarações da vítima Carlos Alberto Santana Junior, bem como pelos registros fotográficos e pelo laudo de lesão corporal constante às fls. 11/12 do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 015/2024.

Entretanto, no que se refere à
autoria
, verifico que esta não restou devidamente demonstrada pelos elementos constantes dos autos. A vítima, em mais de uma oportunidade, afirmou não ter conseguido identificar os autores das agressões, pois teve o rosto coberto por um lençol durante os fatos.

De igual modo, os demais reeducandos ouvidos, inclusive o agravante, negaram participação no episódio, inexistindo testemunho direto ou qualquer elemento objetivo capaz de indicar a efetiva participação do recorrente na prática da agressão.

A decisão agravada presumiu a autoria coletiva com fundamento na circunstância de os custodiados se encontrarem na mesma cela, afastando a caracterização de sanção coletiva. Contudo, tal presunção não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, tampouco se harmoniza com as garantias do devido processo legal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, para o reconhecimento de falta grave, é imprescindível a individualização da conduta do apenado, conforme se verifica no seguinte precedente:

“A ausência de individualização da conduta e de prova segura da autoria enseja o reconhecimento da dúvida razoável, impondo-se, por conseguinte, a absolvição do apenado, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.” (TJMG, AgExcPen 1007337-83.2023.8.13.0000, Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 09/10/2023).

Assim, impor ao apenado sanção disciplinar de natureza gravosa com fundamento exclusivo em sua presença no local dos fatos, sem qualquer elemento concreto que indique sua efetiva participação, configura afronta ao princípio da presunção de inocência e pode resultar, na prática, na aplicação de sanção coletiva disfarçada de autoria presumida.

Diante da ausência de prova segura acerca da prática de infração disciplinar grave pelo agravante, impõe-se o provimento do recurso, a fim de afastar a decisão agravada e restabelecer os direitos executórios do reeducando, especialmente quanto aos dias remidos e à data-base anteriormente fixada.

Firmado no exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para afastar a falta grave e seus consectários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.